Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: consumidor. Apelação cível. Revisão contratual. Cédula de crédito imobiliária. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Capitalização dos juros. Tabela price. Inexistência de cobrança abusiva. Princípio da pacta sunt servanda. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão contratual.
II. Questão Jurídica 2. A questão em discussão consiste em aferir: [i] a necessidade de perícia técnica para o deslinde da causa; [ii] a abusividade dos juros remuneratórios; [iii] a adequação do índice de correção monetária adotada no contrato (IGPM).
III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova, no caso em comento, perícia contábil, para apurar suposta abusividades dos encargos praticados no contrato, se já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
4. A Cédula de Crédito Imobiliária objeto dos autos traz expressamente a pactuação da capitalização dos juros pelas partes ao prever o valor total do financiamento, do saldo devedor e das parcelas mensais. Nessa condição, a cobrança da capitalização dos juros está plenamente de acordo com a Súmula no 539 (“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”) e com a Súmula no 541 (“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”), ambas do Superior Tribunal de Justiça.
5. A amortização pelo método da Tabela Price não implica abusividade que justifique mudança para outro sistema de cálculo, sobretudo se a suposta alegação está fundamentada na ocorrência de juros capitalizados, que são autorizados nos contratos em comento.
6. Em relação aos juros remuneratórios, os integrantes do sistema financeiro poderão praticá-los livremente (Repetitivo no 1061530/RS, j. 22/10/2008, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi), salvo taxas abusivas. Portanto, a exceção é a revisão, que exige tanto a comprovação da desvantagem exagerada do consumidor quanto a abusividade da taxa, no caso, inexistentes.
7. “Não há abusividade na adoção do índice IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) para a atualização monetária do preço do contrato, sendo lícita a sua previsão no negócio jurídico de forma cumulada com os encargos decorrentes da mora” (TJDFT, 0703276-76.2021.8.07.0006, Rel. Des. SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, j. 23/02/2022, DJe 24/03/2022).
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: MP n. 2.170-36/2001
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539 e 541; REsp 1061530/RS, j. 22/10/2008, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi. TJDFT, 0703276-76.2021.8.07.0006, Rel. Des. SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, j. 23/02/2022, DJe 24/03/2022.